Tribunal: TJDFT
Processo: 0716037-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716037-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE ARAUJO BARBOSA DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da interposição de agravo interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial (ID 51165773), encaminhem-se ao Ministério Público (Art. 81, § 1o do RITR). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito